Tribunal: TJSP
Processo: 1024495-22.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Inscrição do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome em razão de dívidas, alegadamente, prescritas – Prescrição quinquenal verificada (art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil e art. 43, § 1°, do CDC) - Incidência do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. TJSP

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Inscrição do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome em razão de dívidas, alegadamente, prescritas – Prescrição quinquenal verificada (art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil e art. 43, § 1°, do CDC) - Incidência do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. TJSP - Impossibilidade de cobrança da dívida por meios judiciais e extrajudiciais – Inexigibilidade bem declarada do débito impugnado - Inexistência de publicidade da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Informações de acesso restrito - Inocorrência de repercussão no campo da imputação pública de inadimplente, de ofensa à honra objetiva do devedor e de abalo de credibilidade no mercado, bem como de alteração do score da acionante – Recurso improvido.